Tribunal: STF
Processo: Rcl 47225
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Jorge Tadeu dos Santos Mendes, em 6.5.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0358591- 49.2015.8.19.0001, pelo qual teria sido desrespeitada a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553-RG, Tema 445 da repercussão geral:
    “Apelação Cível. Direito Administrativo e Constitucional. Ação de obrigação de fazer c/c cobrança e ressarcimento por danos morais. Sentença de procedência parcial. Autor que alega decadência administrativa do ato da Administração que reduziu o valor de seus proventos e pretende o pagamento integral da gratificação denominada REFAT. Aposentadoria proporcional. Valor dos proventos do autor fixados conforme o registro de sua aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado, na proporção de 20/35 anos de serviço. Contudo, por erro da Administração, o mesmo vinha recebendo a gratificação denominada REFAT em sua integralidade. Administração que passou a pagar a gratificação em tela, conforme o estabelecido no ato de aposentadoria. Ato administrativo que não se revela ilegítimo. Cabe à Administração Pública exercer o seu poder de autotutela, a fim de sanar tal irregularidade. No caso, a decadência administrativa não se configura, já que não houve qualquer revisão do ato de aposentadoria ou redução da base de cálculo dos proventos do autor, pois não ocorreu retificação do valor da aposentadoria. Mera correção de seu pagamento, de acordo com o determinado no ato de sua aposentadoria. Ausência de direito adquirido. Autor que sempre teve ciência de fazer jus à aposentadoria proporcional, logo, por consequência lógica, as gratificações que integram a base de cálculo, também, são proporcionais ao tempo de serviço. Dano moral inexistente. Sentença que se reforma em parte. Primeiro recurso a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial. Segundo recurso desprovido. Agravo interno que restar prejudicado” (e-doc. 15).
    2. O reclamante alega “inobservância da autoridade de decisão desta Suprema Corte nos autos do RE 636.553/RS, Tema 445 da Repercussão Geral (em que se fixou prazo de cinco anos, a contar da entrada dos autos na Corte de Contas, para que essa julgue a legalidade do ato de concessão inicial, sob pena de estabilização da situação/relação em respeito a segurança jurídica), uma vez que o acórdão do processo 0358591-49.2015.8.19.0001, prolatado pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, reconheceu como lícita a redução dos vencimentos de aposentadoria do ora reclamante mesmo transcorridos mais de oito anos do registro de retificação de proventos pelo Tribunal de Contas do Estado” (fl. 2).
    Relata que, “aposentado por invalidez permanente em 25/05/2001 (…) vinha recebendo seus vencimentos de aposentadoria regularmente até maio/2012, quando, em junho/2012, decorridos mais de oito anos do registro de retificação de proventos pelo TCE-RJ, teve seus vencimentos reduzidos em cerca de 40% (quarenta por cento), sem qualquer notificação/informação prévia (fl. 3).
    Sustenta que, “no documento juntado pela parte ré, beneficiada com a decisão ora reclamada, com seu recurso de apelação, a administração pública admite que em 2012, mais de dez anos após a concessão da aposentadoria inicial e mais de oito anos após o registro da retificação de proventos, o novo sistema eletrônico da administração pública corrigiu, nas palavras da parte ré: ‘tudo aquilo que não havia sido corrigido, manualmente, EM TEMPO OPORTUNO [...]’. Ou seja, a administração pública admite que não corrigiu eventuais erros em tempo oportuno, traduzindo-se que começou a fazer alteração a destempo, quando ultrapassado o prazo para tal, perdendo a oportunidade” (fl. 4).
    Assevera que este Supremo Tribunal, “no julgamento do RE 636.553/RS, fixou a tese do Tema 445 da repercussão geral, qual seja: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’” (fls. 5-6).
    Explica que, em outras palavras, ficou estabelecido que, após a entrada do processo de aposentadoria na Corte de Contas, essa tem um prazo de cinco anos para julgar a legalidade do ato de concessão inicial, e ultrapassado tal prazo não poderá ser negado registro nem alterada a situação (aposentadoria e proventos) em razão da estabilização da relação, em respeito a segurança jurídica” (fl. 6).
    Requer o deferimento da gratuidade de justiça e pede a procedência da presente reclamação, “cassando a decisão do Tribunal de origem no processo 0358591-49.2015.8.19.0001, exorbitante ao julgado do RE 636.553; ordenando a remessa, com urgência, dos autos do recurso extraordinário interposto naquele processo do Tribunal de origem; e determinando, assim, a manutenção da sentença de primeiro grau, uma vez que em conformidade com a decisão desta Suprema Corte sobre o tema/matéria, como medida adequada a observância da autoridade da decisão desta Corte Suprema” (fl. 10).
    Requer a distribuição da presente reclamação por dependência ao RE n. 636.553, Relator o Ministro Gilmar Mendes (fl. 10). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Cumpre realçar, inicialmente, não ser caso de encaminhamento do processo à Presidência deste Supremo Tribunal para decidir o pleito de prevenção suscitada. O argumento seria a relatoria da ação na qual se exarou a decisão alegada como descumprida. A regra de distribuição não dispõe neste sentido. A decisão paradigma determina apenas o órgão de julgamento do cotejo e da jurisdição, não a relatoria. 
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    5.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    6. O Recurso Extraordinário n. 636.553, com repercussão geral reconhecida (Tema 445), no qual o reclamante não é recorrente ou recorrido, foi distribuído ao Ministro Gilmar Mendes e, em 19.2.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal negou provimento ao recurso extraordinário, fixando tese de repercussão geral.
    É inerente ao instituto da repercussão geral a objetivação do recurso extraordinário e a extensão dos efeitos a outros casos. 
    No § 1º do art. 70 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se estabelece a distribuição livre de reclamação “que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”. 
    No caput do art. 70 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”. O Ministro Gilmar Mendes estaria prevento para o julgamento da presente reclamação somente se o reclamante fosse parte no processo referente ao Recurso Extraordinário n. 636.553, o que não é o caso. 
    7. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento à apelação interposta pelo reclamante no Processo n. 0358591- 49.2015.8.19.0001, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 636.553-RG, Tema 445.
    8. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    9. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Na espécie, embora tenha o reclamante pedido a “remessa, com urgência, dos autos do recurso extraordinário interposto naquele processo do Tribunal de origem” (fl. 10, e-doc. 1), não comprovou a interposição desse recurso. Também não consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário, o que impede o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora